Tribunal: TJES
Processo: 5001349-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001349-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCE SCHAIDER BRUM FERREIRA e outros
RECORRIDO: JOSE ANTONIO NAZARIO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

1. Pressupostos de Admissibilidade

Têm-se recursos contra sentença proferida no id 2448005. Os recursos são cabíveis, tempestivos e ambas as partes postulam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que defiro desde logo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese, a autora/recorrente moveu ação alegando que teve um relacionamento com o requerido e acabou engravidando do mesmo. Afirma que o mesmo, não acreditando na paternidade, passou a ofendê-la durante a gravidez, após o nascimento da criança e após o falecimento desta, que viveu apenas 46 dias. Postulou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. O requerido, por sua vez, refutou a narrativa autoral e apresentou pedido contraposto de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante entendeu que nenhuma das partes conseguiu fazer prova do suposto sofrimento e/ou constrangimento vivenciados e julgou a ação totalmente improcedente. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos pretendendo a reforma da sentença.

Em recurso no id 2448007, a autora afirma que há provas suficientes nos autos de que o requerido lhe causou danos morais e pede a reforma da sentença. Contrarrazões no id 2448013.

Em recurso no id 2448010, o requerido alega preliminarmente a intempestividade da autora ao pedido contraposto, pretendendo a decretação de revelia desta. No mérito, assim como a autora, sustenta que as provas nos autos são suficientes para comprovar que aquela maculou sua imagem perante terceiros. Contrarrazões não foram apresentadas.

É o suscinto relatório.

3. Fundamentação

Quanto à preliminar arguida pelo requerido/recorrente, tenho que não merece ser acolhida. A ausência de resposta do autor ao pedido contraposto formulado pelo réu não importa em sua revelia, ainda mais considerando que os fatos alegados no pedido contraposto vão de encontro ao pedido inicial formulado, revelando a existência da impugnação específica.

No mérito, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto ao recurso da autora, embora alegue haver provas suficientes nos autos do direito alegado, as razões recursais fundamentam-se no comportamento exaltado e supostamente pouco verídico do autor perante o Juízo de Família e perante o Juízo sentenciante. Tal comportamento, se fosse considerado ofensivo, não denotaria desrespeito ou desonra para com a recorrente, mas para com a atuação jurisdicional.

Semelhantemente, o direito não socorre as razões recursais do requerido, que fundamenta sua pretensão, basicamente, na revelia da autora e em mensagens descontextualizadas de aplicativo de whatsapp.

O caso trazido a juízo transparece uma situação de grande sofrimento, principalmente para a autora, que perdeu seu filho com poucos dias de vida. Contudo, o sofrimento experimentado pelas partes decorre da própria natureza da situação e não configura danos morais de um para com o outro. Por esse motivo, entendo estar correta a conclusão alcançada na origem.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar os recorrentes em
custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.